Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ALUGUEL DE IMÓVEL. DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. DISTINTO DA CASA ALUGADA. FUSÃO DAS CASAS NÃO PROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 885,64 referente aos débitos de água e esgoto inadimplidos dos meses de maio a setembro de 2023 e os que se venceram a partir de outubro de 2023, relativos ao contrato de locação firmado entre as partes. Em seu recurso pugna pela procedência total dos pedidos iniciais, sob a alegação de que a casa 03 foi fundida à casa 01 de modo que os débitos apontados seriam do imóvel alugado pela ré.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na decisão de ID 59586100. Contrarrazões não apresentadas.
III. Depreende-se da narrativa do autor que alugou o imóvel situado na QNN 05 CONJUNTO O LOTE 35 CASA 01 à parte ré e que esta deixou de adimplir débitos relativos à água e energia elétrica. Com efeito, a fim de provar o alegado junta aos autos contas em aberto de água e energia elétrica (ID 59586074 e 59586075). Contudo, consta das contas que os débitos são referentes à casa 01 e 03, de modo que não se pode imputar à parte ré a obrigação de pagar as dívidas oriundas da casa 03. Não havendo a comprovação de débitos de energia elétrica referente à casa 01, a qual foi alugada pela parte ré, por esta razão o montante constante da condenação foi a menor do pedido inicial.
IV. Assim, não se pode prosperar a argumentação do recorrente no sentido de que as casa 03 e 01 foram fundidas de forma que os débitos da casa 01 deveriam ser acrescidos dos débitos relativos à 03, alegação somente trazida aos autos em fase recursal. Em reforço, não há provas da alegada fusão entre as duas casas. Dessa forma, deve ser mantida a sentença, ante a ausência de provas do alegado, ônus que lhe cabia na forma do art. 373, I, do CPC.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa por ser beneficiário de gratuidade de justiça.
VI. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 59586100. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$500,00 a título de honorários advocatícios à patrona do recorrente.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.